Tribunal: CARF
Processo: 10380.905865/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.905865/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.137 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
NISSEI VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que
homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Trata-se de Despacho Decisório emitido em 05/07/2011 pela DRF Fortaleza -
CE, que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n°
22704.31476.231106.1.7.02-3066 e não homologou a declarada nos PER/DCOMP n°s
35744.50963.231106.1.7.02-0323 e 02245.07244.231106.1.7.02-2084, não restando
valor a ser restituído, fls. 13/14 e 33/36.
A autoridade fiscal concluiu que o valor do saldo negativo de IRPJ declarado
em DIPJ, no ano-calendário 2002, seria R$ 16.227,87. Por outro lado, a interessada
alega que o saldo negativo seria de R$ 45.615,67. A fundamentação da decisão e o
enquadramento legal estão registrados no Despacho Decisório.
Regularmente cientificada do despacho decisório, a Contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade e documentação comprobatória às fls. 16/117.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.905865/2011-51
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.137 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905865/2011-51

A manifestante faz remissão aos termos do Despacho Decisório para, em
seguida, apresentar os argumentos de seu inconformismo.
Alega que no ano-calendário 2002 o somatório de imposto por estimativa
importou em R$ 265.447,46, no entanto, o montante dos recolhimentos foi de R$
294.935,26, "sobejando em R$ 29.487,80 [...] o valor realmente devido". Além disso,
no final do ano constatou IRPJ devido de apenas R$ 249.219, 59, gerando um saldo
negativo de R$ 16.227,87.
Acrescenta que, somando-se o pagamento indevido de R$ 29.487,80 com o
saldo negativo de R$ 16.227,87 apurado no final do ano, "chegamos a conclusção de
que o Contribuinte pagou a maior o valor total de R$ 45.715,67".
Argumenta que à época em que foram protocolizadas as PER/DCOMP,
23/11/2006, estava em pleno vigor o artigo 10 da Instrução Normativa SRF n°
600/2005, que permitia a compensação com pagamento indevidos de estimativas, o
que foi restringido por meio do artigo 11 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
Recorre ao artigo 106 do Código Tributário Nacional - CTN e a julgado do STJ
para afirmar que a legislação tributária não pode retroagir no tempo senão para
prestigiar o contribuinte, sendo admitida sua aplicação a fatos pretéritos caso fosse
meramente interpretativa.
Discorre sobre o princípio da verdade material, cita jurisprudência do CARF, e
conclui que o "ente fiscal não poderá ficar alheio e indiferene ao direito do
contribuinte" comprovado por meio da documentação apresentada.
Requer seja o crédito tributário reconhecido e a compensação declarada
homologada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-82.641, de 29 de novembro de 2018 (e-fl. 131).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 139), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados.
Relata que “Por ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade, a
Quarta Turma de Julgamento da DRJ/DF identificou a diferença de R$ 532,95 (quinhentos e
trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) referente às retenções na fonte; o valor de R$
2.449,37 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) correspondente
ao DARF no valor de R$ 20.500,00; quantia de R$ 4.751,43 (quatro mil setecentos e cinquenta e
um reais e setenta e quatro centavos), relativo ao DARF de R$ 6.000,00; por fim, o saldo
remanescente de R$ 5.060,39 (cinco mil sessenta reais e trinta e nove centavos) pertencente ao
DARF de R$ 34.514,27.”
Afirma que “O órgão julgador não reconheceu a parcela de R$ 18.498,41”, que
“A glosa do referido valor não passa de um mal entendido ocasionado por equivoco cometido no
momento do envio da PER/DCOMP n°. 30967.50303.201106.1.7.02-7120, mais precisamente da
composição do saldo negativo” e que “O contribuinte informou a quantia integral do DARF,
quando na verdade deveria ter informado parte do crédito via DARF e a outra por meio de
compensação.“
Consigna que “...após analise contábil constatou que o valor correto devido a
título de IRPJ, competência 08/2002, é a importância de R$ 26.506,34 (vinte e seis mil
quinhentos e seis reais e trinta e quatro centavos). Efetuando sua quitação por meio do DARF no
valor de R$ 14.000,00 mais a parcela de R$ 13.869,52 (R$ 12.506,34 de principal, R$ 1.238,12
de multa e R$ 125,06 de juros) retirada do DARF no valor de R$ 32.367,93”, que “...usou parte
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.137 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905865/2011-51

do seu excedente para quitar, via PER/DCOMP n°. 016658370919090313045316, o IRPJ da
competência 10/2002 no valor de R$ 11.033,27“ e que “A compensação foi integralmente
homologada... .”
Sustenta que “...as compensações realizadas nos PER/DCOMPs n°.
15342.91585.141106.1.7.04-0755 e 016658370919090313045316 devem compor o saldo
negativo do ano de 2002, uma vez que este é composto por todas as parcelas creditadas pelo
contribuinte ou por terceiros em seu nome ao logo do ano-calendário.”
Evoca a aplicação do princípio da verdade material ao caso concreto, juntando
escólio de doutrina e acórdãos de jurisprudência para o fim de corroborar suas alegações.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão 03-82.642, com
a consequente homologação das compensações realizadas.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que o acórdão recorrido reconheceu parcialmente o
crédito vindicado, conforme quadros seguintes, extraídos do voto condutor:

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.137 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905865/2011-51

O Recorrente contesta a não homologação integral da compensação, sob
argumento de que as compensações realizadas nos PER/DCOMP n°.
15342.91585.141106.1.7.04-0755 e 01665.83709.190903.1.3.04-5316 devem compor o saldo
negativo do ano de 2002, uma vez que este é formado por todas as parcelas creditadas pelo
contribuinte ou por terceiros em seu nome ao longo do ano-calendário
Assiste razão ao Recorrente.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, atualmente a
própria Administração Tributária não mais acolhe este entendimento, tanto assim que editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa
(destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.137 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905865/2011-51

maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo
negativo de origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas.
Ainda, de acordo com o texto normativo, se o valor objeto da Dcomp não
homologada integrou saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório
destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 13.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.137 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905865/2011-51

mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de IRPJ extintas por compensação mediante os PER/DCOMPs
15342.91585.141106.1.7.04-0755 e 01665.83709.190903.1.3.04-5316.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.137 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905865/2011-51

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital